Tribunal: TJES
Processo: 0000633-89.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000633-89.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DE JESUS MANDATO e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por André de Jesus Mandato e Bruno Andrade dos Santos contra sentença do Juízo da Vara Única de Rio Bananal, que os condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 208 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

2. A defesa pleiteia: (i) absolvição de Bruno Andrade dos Santos, por ausência de provas; (ii) redução da pena-base; e (iii) fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se há provas suficientes da participação de Bruno Andrade dos Santos no crime; (ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e ao regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de restituição e provas testemunhais colhidas sob contraditório.

5. A negativa de Bruno Andrade dos Santos mostrou-se inconsistente frente ao conjunto probatório, especialmente diante do reconhecimento indireto, da coincidência das descrições físicas e das informações prestadas pela avó de André (“Dedé”).

6. Mantida a condenação de ambos os réus, procede parcialmente o pedido quanto à dosimetria da pena.

7. Aplicando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, reduziu-se a pena-base para 4 anos e 9 meses de reclusão.

8. Na terceira fase, mantida a causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), fixando-se a pena definitiva em 7 anos e 11 meses de reclusão.

9. Readequado o regime inicial para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

10. Mantida a pena de multa fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000633-89.2019.8.08.0052

APELANTE
S
:
ANDRÉ DE JESUS MAN
D
ATO
e
BRUNO ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
ANDRÉ DE JESUS MAN
D
ATO
e
BRUNO ANDRADE DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL
(
ID
14850560)
,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para
conden
ar
o
s
réu
s pela prática do crime descrito no art.
15
7
,
§2º, II
(concurso de duas
ou
mais pessoas)
e §2º-A, I
(grave ameaça mediante uso de arma de fogo),

do
Código Penal,
à pena de
1
0 (
dez
) anos
de reclusão
, em regime
inicial
fechado
,

além do pagamento de 2
0
8 (
duzentos e oito
) dias-multa.

Em
suas
razões,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual (ID 14850582)
requer
: I)
a
absolvição d
e
Bruno Andrade dos Santos, diante da fragilidade probatória
quanto
a sua participação nos fatos; II)
a

redução da pena-base, diante da desproporcionalidade da exasperação
(
acima de 1/6 sobre a pena mínima
),
que gerou significativo efeito cascata na terceira fase da dosimetria; III)

a
readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Por fim, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
14850737).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(ID
15
620
154
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
denúncia
dá conta de
que
no dia 27/
03/
2019, por volta das 16h15min,
n
a Av. Jorge Torres,
bairro
São Jorge do Tiradentes,
em Rio Bananal
,
A
ndré de Jesus Mandato
e
Bruno Andrade dos Santos
, em unidade de desígnios, subtraíram para si 01 (um) capacete marca Taurus, modelo San Marino, pertencente à vítima Patrick Guisolfi Pereira, bem
como
subtraíram, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda CG Fan ESI, ano 2011, placa OBD-2112, chassi nº 9C2KC1670BR628985, da vítima Gislane Alves dos Reis.

Consta que no dia e horário mencionados,
Gislane trafegava
na Av. Jorge Torres
, quando
estacionou rapidamente a motocicleta, próximo à ponte, na saída d
o bairro
São Jorge do Tiradentes,
a fim
de atender
o
telefone
celular,
quando
foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles
f
ez
uso de um
revólver
e
orde
nou
que a vítima descesse da motocicleta.

Ao descer do veículo,
a ofendida
reconheceu um dos assaltantes como sendo seu vizinho, conhecido
como
“
Dedé
”, que, ao tirar o capacete,
manifestou su
rpresa, pois também reconhec
eu

Gislaine.

Consta que
André passou a demostrar nervosismo e pediu que a vítima entregasse
também o
aparelho celular, tendo esta negado.
Ato
contínuo, os
acusados
evadiram-se a bordo da motocicleta em direção ao Centro de São Jorge Tiradentes.

A
polícia militar foi acionada e de imediato, dirigiu-se
à
residência d
e “
Dedé”, no
b
airro Nova Brasília,
em
Governador Lindenberg, ocasião em que a avó do
meliante
esclareceu que André de Jesus Mandato havia saído de casa pela manhã na companhia d
e
Bruno Andrade dos Santos, e
que
ambos haviam ido
para
São Jorge de Tiradentes.

Infere-se
ainda
que, minutos antes de roubarem a motocicleta d
e
Gislane, os denunciados subtraíram um capacete, marca Taurus, da vítima Pratick Guisolfi Pereira,
havendo informações de que os
assaltantes
tinham
características idênticas
às
dos indivíduos que subtraíram a motocicleta.

Pois bem.

Após analisar os autos,
verifico que

autoria e materialidade

delitivas
restaram comprovadas para ambos os réus através do Boletim Unificado nº
38973516
(fls.
11/12 dos autos físicos – vol. 01
), do
A
uto de
Restituição

(fl. 21
), além da prova oral produzida na

esfera policial
(fls.
15/16 e fls.
18/19)
e
em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Para a
defesa,
não há
provas

d
a participação de Bruno Andrade dos Santos
no cometimento do crime.

R
azão
não lhe assiste.

Isso porque, na esfera policial, a vítima Gislane Alves dos Reis declarou que:

“
(...
)
Que o indivíduo que a DECLARANTE reconheceu é a pessoa conhecida em GOVERNADOR LINDEMBERG pela alcunha de ‘DEDÉ’; Que o indivíduo que estava com a arma a DECLARANTE não reconheceu, sendo este de cútis clara, cabelo amarelado enrolado, estatura media estava portando uma arma de cor preta, quadrada, porém a DECLARANTE não sabe dizer de qual arma se tratava; (...) Que os Policiais disseram a DECLARANTE que haviam ido na residência de ‘DEDÉ’ e a avó dele informou que ‘DEDÉ’ tinha saldo da residência juntamente com um amigo conhecido na região como BRUNO ANDRADE e tinham ido para a localidade de São Jorge do Tiradentes e até aquele momento não haviam retornado para a residência; Que após a DECLARANTE ter dito as características do outro indivíduo que tinha roubado sua motocicleta,
o
s Policiais disseram a DECLARANTE que este segundo indivíduo era a pessoa de BRUNO ANDRADE;
(...)
”

A combativa defesa alega que
o
re
conhecimento realizado pela vítima limitou-se
ao denunciado André de Jesus Mandato.

Entretanto,
infere-se
que
Gislane também

descreveu as características do indivíduo que portava a arma de fogo durante o
crime
,
sendo que os policiais militares

confirmaram
posteriormente se tratar d
e Bruno Andrade dos Santos.

Como ressaltado pelo
Parquet
em contrarrazões, c
onvém mencionar que as roupas usadas pelos meliantes
e
as características físicas
re
passadas pela vítima aos militares, coincidem com as roupas que “D
edé”
e B
runo
usavam ao saírem da casa da avó de “D
edé
”.

Embora Bruno Andrade dos Santos negue a participação no roubo, ao argumento de que
no dia dos fatos
pela
manhã,
apenas
esteve com “
Dedé” para, juntos,
fazerem uso de entorpecentes,
consta nos autos que
após o
crime cometido contra
Gislane, os policiais militares dirigiram-
se
até a residência de “D
edé
”,
onde foram informados
pela

avó
deste
que André
havia saído de casa com um amigo de nome B
runo Andrade

com destino
à São Jorge de Tiradentes.

Nesse sentido, a
negativa

de Bruno revela-se
frágil e desconexa
dos demais elementos de prova
, não merecendo prosperar.

Dessa maneira
,
p
asso a
examinar

a

dosimetria
da pena
aplicada ao
s

acusados.

Na
primeira etapa,

o douto
Magistrad
o,

ao analisar
os vetores

descri
t
o
s no art. 59 do Código Penal,

fixo
u
a
pena-base
em
0
6
(
seis
) anos de reclusão
,
ao

negativ
ar

a
penas a
s
circunstâncias
do
crime
,
p
or terem
o
s
réu
s

agi
do
em companhia de um segundo elemento, imp
ondo
à vítima maior desvantagem e risco.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de roubo,
que
perfaz

06
(
seis
) anos
,
a
média
para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
0
9
(
nove
) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
0
4
(quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
.

Nessa linha, reduzo a pena inicial para
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

N
a
segunda
fase
do cálculo dosimétrico,
ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena-base no mesmo patamar.

Na
terceira etapa
da dosimetria, a
usente causa de diminuição de pena, mas
presente a
majorante prevista no art. 157,
§2º-A, I,
do Código Penal
(emprego de arma de fogo),
mantenho o
incremento
em
2
/3 (
dois
terço
s
), totalizando
07 (sete)
anos e
11 (onze)
meses de reclusão
,
que deverá ser cumprida em regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

No que tange

à
pena de
multa
, mantenho-a tal como arbitrada pelo j
uízo singular.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.